Tribunal: TJDFT
Processo: 0011791-77.2012.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
D E S P A C H O Ciente da certidão de ID n.o 12966304 que noticia a desistência do acordo direto ao (à) (s) credor(a) (es) ISMÊNIA MARIA LOPES IBRAHIM. Tendo em vista a inexistência de pedidos ou providências a serem adotadas, aguarde-se o pagamento do precatório em ordem cronológica. Intime-se a Procuradoria Geral do DF sobre a desistência do acordo direto. Publique-se. Publique-se. Intime(m)-se. Brasília, 23 de janeiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios